Tribunal: TJDFT
Processo: 0749647-48.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0749647-48.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: H. K. J. REPRESENTANTE LEGAL: KALID JALAL MUSTAFA, SUNA RIAD HILAL NASSER AGRAVADO: DYNABYTE INFORMATICA LTDA - ME D E S P A C H O Considerando o equívoco na distribuição do presente recurso, conforme noticiado na petição de Id 53653631, cancele-se a distribuição. Brasília, 21 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora